Tribunal: TJDFT
Processo: 0730960-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. ESBULHO. DATA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Não atendidos os requisitos para a concessão da liminar na ação de reintegração de posse, impõe-se o indeferimento, tendo em vista que a questão é essencialmente fática e não ficou evidenciada, nos elementos de informação coligidos com a petição inicial, o esbulho e a data em que teria ocorrido, de modo que devem ser demonstradas em contraditório na instrução do processo que tramita no juízo de primeiro grau.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.